Tribunal: TJDFT
Processo: 0702126-73.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na origem.
2. A pretensão recursal é a obtenção de ordem judicial de suspensão dos processos punitivos relativos às infrações KK00544491, SA03585885 e KK00475138, porque o real infrator é o segundo agravante.
3. O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido ao fundamento de que se mostra necessário a produção de prova robusta voltada para identificação do real condutor do veículo, não se prestando, para tanto, a mera declaração de qualquer das partes.
4. Contrarrazões apresentadas com a defesa da decisão agravada.
5. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque se mostra necessária a finalização da instrução para esclarecimento da controvérsia, notadamente do real condutor do veículo por ocasião das infrações de trânsito, conforme precedentes deste Colegiado quanto ao tema, a exemplo do acórdão n. 1769739, julgado em 09/10/2023, de minha relatoria. Contexto jurídico e fático que afasta a probabilidade do direito e urgência da medida.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00.